Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000411-48.2020.8.11.0000 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE(S): DR. WESLEI SILVA DE CARVALHO
PACIENTE(S): ELSO FERREIRA VILAS BOAS
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ELSO FERREIRA VILAS BOAS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 329155), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medida protetiva – art. 24-A da Lei no 11.340/2006 – (ID 29890452).
O impetrante sustenta: 1) a ausência de indicativos concretos da periculosidade do paciente; 2) a segregação perdura há 37 dias por crime apenado com detenção, sendo incabível a manutenção da custódia; 3) o paciente não descumpriu a medida protetiva de forma proposital, razão pela qual as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 4) o paciente exerce atividade lícita na zona rural e tem endereço certo.
Pede a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas, dentre quais monitoramento eletrônico ou fiança (ID 29890451), com documentos (ID’s 29890452/29890453).
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux - 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O paciente foi preso em decorrência de decretação da prisão preventiva, em 17.12.2019, por ter supostamente descumprido medidas protetivas deferidas em favor de Fabiane Ribeiro Porto, sua ex-companheira.
O Juízo singular justificou a decretação da custódia nos seguintes termos:
“ Primeiramente, e por questão lógica, HOMOLOGO o flagrante, uma vez que está formal e substancialmente perfeito.
[...]
Neste viés, há provas da existência e indícios suficientes quanto à autoria do delito insculpido no artigo 24-A da Lei no 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas), tanto que foi preso em flagrante delito.
Além do mais, vale ressaltar o auto de prisão em flagrante delito (fls. 06), termo de declarações dos policiais militares (fls. 07/08), bem como, pelo boletim de ocorrência (fls. 14/14 verso), evidenciando-se, então, indícios da autoria e a materialidade delituosa.
D’outra banda, atentando-se ao requisito do periculum libertatis, a custódia do agente é necessária para a garantia da ordem pública, notadamente para a integral execução efetiva das medidas protetivas de urgência, eis que o flagranteado vem desrespeitando a decisão judicial que concedeu à vítima as referidas medidas nos autos tombado sob o Código Apolo no 325789.
Vale ressaltar que o custodiado foi intimado e citado acerca do teor das medidas de proteção no dia 25 de outubro de 2019, todavia, a priori, descumpriu-as, o que, por sua vez, resultou em sua prisão em flagrante delito.
No mesmo sentido, acerca da existência do referido ato ilícito, a testemunha PM Gilmar Dias Santos, quando ouvido na Delegacia de Polícia, aduziu:
“(...) QUE sob o comando do SGT HAMANN fomos solicitados a atender um descumprimento de ordem judicial de violência doméstica contra a mulher, em que o suspeito teria ido até a residência da vítima e viera a desligar o padrão de energia elétrica e realizara ligações telefônicas fazendo ameaças contra a vítima; QUE, no local, o suspeito já não se encontrava, sendo orientada a procurar pela polícia civil; QUE, após nossa vida, novamente o COPOM, nos relatara que o suspeito voltara a residência da suspeita e viera a desligar o padrão de energia elétrica; QUE, retornamos ao local e obtivemos êxito em encontrar o suspeito, ELSO FERREIRA VILAS BOAS, defronte a residência, quando lhe fora dada voz de prisão e apresentado nesta Delegacia (...)” (fls. 08).
A testemunha PM Roberto Hamann Seidler, ao ser inquirido, confirmou as declarações alhures.
Imperioso consignar que o indiciado, maior e responsável por seus atos, deveria, após determinação judicial advertindo-o das condições impostas, assim como, do fato de que o descumprimento das medidas protetivas ensejaria a sua prisão, se distanciar da vítima, todavia, pelo contrário, se aproximou da mesma, descumprindo as medidas protetivas de urgência.
Desse modo, o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, em tese, praticado pelo indiciado, desrespeitando-se decisão judicial, colocando em risco a integridade física e psicológica da vítima, impõe-se a sua prisão preventiva, justificando-se, a um só tempo, para garantir a ordem pública, notadamente para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, pois a sociedade coloca suas esperanças nas decisões judiciais para solução do conflito que, no caso in concreto, não vem surtindo os almejados efeitos.
Portanto, imperioso faz com que a prisão em flagrante outrora realizada em face do indiciado seja devidamente convertida em prisão preventiva, com a finalidade de garantir a ordem pública, o integral cumprimento das medidas protetivas já deferidas em favor da ofendida, bem como resguardar a sua integridade física e psicológica.
O raciocínio jurídico desta decisão reflete na interpretação jurídica do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade da segregação cautelar do agente para assegurar a efetividade da segurança jurídica e das medidas protetivas de urgência, além de apresentar um atestado a sociedade, impondo os efeitos e a segurança jurídica das normas vigentes no país. Vejamos:
[...]
Logo, infere-se que a restrição da liberdade do agente constitui sacrifício individual em prol da coletividade e, ainda que a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a garantia da ordem pública e da execução das medidas protetivas de urgência, prevalecem sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza eventual constrangimento ilegal.
Diante das razões já despendidas, revela-se inviável a soltura do agente.
Ex positis, HOMOLOGO o presente flagrante e, com fundamento nos artigos 312 (garantia da ordem pública) e 313, inciso III (garantir a integral execução das medidas protetivas), ambos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado Elso Ferreira Vilas Boas em PRISÃO PREVENTIVA, SERVINDO CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO DE PRISÃO. [...]”
Em 17.12.2019, indeferiu pedido revogatório mediante a seguinte fundamentação:
“Analisando com acuidade os autos, verifico que o requerente teve a prisão preventiva decretada, em razão de que não cumpriu, na íntegra, as medidas protetivas deferidas em favor da ofendida Fabiane Ribeiro Porto.
A decisão que restringiu a sua liberdade foi embasada no artigo 313, inciso III, do CPP, que assegura ao Juiz a possibilidade de decretação da prisão preventiva para assegurar o integral cumprimento das medidas protetivas de urgência outrora deferidas.
Nesse passo, compulsando com acuidade os autos, verifico que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da decisão outrora proferida, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância.
Desse modo, muito embora a prisão preventiva seja analisada pela jurisprudência pátria como ultima ratio, em casos estritos e delimitados, quando restarem aparentemente evidenciados os indícios da autoria e prova da materialidade, vislumbro que, no caso in concreto, o requerente, mesmo depois de cientificado que o descumprimento das medidas protetivas poderia ensejar a decretação de sua prisão, ignorou a referida admoestação, eis que a telefonou e a procurou em sue trabalho por diversas vezes, tal como, no dia 04/12/2019, foi até sua residência, arrebentou o lacre do portão e desligou a energia de sua casa.
Sendo assim, a vítima acionou os policiais militares, os quais lograram êxito em encontrar o ofensor defronte à sua residência e então, realizaram sua prisão em flagrante delito.
Na mesma senda, os elementos e argumentos despendidos pelo ofensor em seu pleito, não possui o condão de rechaçar o édito constritivo, haja vista que restou demonstrado que as medidas protetivas outrora deferidas, por si sós, não são suficientes para se tutelar, de forma efetiva, a integridade psicológica da vítima.
A síntese do que aqui foi dito encontra-se em cristalizada jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, valendo de exemplo o seguinte julgado:
[...]
Desse modo, constata-se dos autos que o requerente, demonstrando destemor para com a Justiça, desconsiderou as medidas protetivas impostas e continuou a importunar a ofendida.
Neste sentido, impende consignar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o descumprimento de medidas protetivas outrora impostas, é motivo idôneo para a constrição da liberdade do ofensor. Vejamos:
[...]
Portanto, pelos fundamentos acima expostos e, muito embora a segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual, a custódia não deve ser revogada.
Assim, repito, não houve alteração fática a ensejar a mudança de posicionamento no tocante à presença dos requisitos da prisão preventiva, exaustivamente tratado na decisão anterior que a decretou.
Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 40/43:
1) INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva do indiciado Elso Ferreira Vilas Boas, notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra.” (Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito)
Pois bem.
A conduta imputada ao paciente foi individualizada no decreto de prisão, notadamente porque, nos termos do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, o descumprimento de medidas protetivas constitui crime.
O paciente, mesmo após ter sido cientificado acerca das medidas protetivas, teria se dirigido até a residência da vítima, arrebentado o lacre do portão e desligado a energia elétrica, oportunidade na qual fora preso em flagrante delito.
Anoto que, desde que presentes os requisitos legais e estando devidamente fundamentada – como ocorre neste caso –, a prisão cautelar afigura-se necessária para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, independentemente do tempo de segregação, ao menos em análise liminar.
Com efeito, a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP (TJMT, HC N.U 1017512-35.2019.8.11.0000 – Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 6.12.2019).
No mesmo sentido, colho julgado deste e. Tribunal:
“Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei no 11.340/06, não há falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.” (N.U 1008304-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)
Noutro giro, não resulta evidenciado que o descumprimento da medida protetiva não foi proposital, porquanto a vítima declarou que o paciente ligava várias vezes por dia, lhe ameaçou afirmando que colocaria fogo na residência e foi até o local, ponderando estar “com muito medo” porque o “psicológico dele não está bem” (ID 29890452).
Ademais, o fato de o paciente ter ocupação lícita e residência certa não basta para revogar a ordem de prisão, sobretudo porque a impetração sequer está instruída com documentos necessários para confirmar os alegados predicados.
Segue-se entendimento consolidado do c. STJ:
“[...] Condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). [...]” (STJ, RHC 103.994/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 18/02/2019).
Desse modo, concluo não haver razoabilidade na fundamentação impetrada a ponto de autorizar, em sede liminar, a outorga liberdade processual ou a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Determino sejam colhidas as informações do Juízo a quo para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, que deverá remeter os documentos essenciais para o seu deslinde, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em substituição regimental.